Tribunal: TJMT
Processo: 1013779-69.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1013779-69.2018.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: EDSON FIRMINO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 53894467).
Recurso tempestivo (id 56970973).
Pois bem, consoante se denota da certidão de id 57037986 o recurso “(...) foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento bancário apresentado no id. 56933981 é uma guia - ficha de compensação e, s.m.j., a Recorrente deverá apresentar um comprovante de pagamento bancário da GRU no 2769864”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §4o do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento, em dobro, das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII